Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Entre outras causas, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (art. 174, caput e parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005).
Se entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação não decorreram 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão executória fiscal.